Tribunal: TJBA
Processo: 8002703-70.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002703-70.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAIRU

Advogado(s)
:
CINTIA PARAIZO MARTINS MEIRELES RIBEIRO

APELADO: LUCIANA SOUZA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA, STENIO DA SILVA RIOS, LEONARDO DE QUEIROZ BARBALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO NA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DEVIDA EM GRAU RECURSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de Declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, objetivando a correção de contradição verificada no Acórdão que, ao negar provimento ao recurso da parte Ré, afirmou não haver arbitramento de honorários advocatícios na origem, embora constasse da sentença fixação da verba sucumbencial no valor de R$1.000,00, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado quanto à existência de fixação de honorários sucumbenciais na sentença e, em sendo constatada, determinar se é cabível a majoração da verba nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

O recurso de Embargos de Declaração visa sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material presentes na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo admitidos efeitos modificativos quando a correção do vício altere o resultado do julgado.

4 - Constatada contradição no acórdão embargado, que afirmou inexistir arbitramento de honorários na sentença, quando, na realidade, o juiz de origem fixou os honorários advocatícios em R$1.000,00, com base na apreciação equitativa prevista no art. 85, §8º, do CPC.

5 - Estando presentes os requisitos do art. 85, §11, do CPC — (i) decisão recorrida publicada após 18/03/2016; (ii) recurso não provido; e (iii) condenação em honorários desde a origem — é cabível a majoração da verba honorária na instância recursal.

6 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que, presentes os requisitos legais, impõe-se a majoração dos honorários recursais, ainda que em sede de Embargos de Declaração, como forma de corrigir vício da decisão anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 -

Embargos de Declaração acolhidos com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1 - A contradição entre o conteúdo da sentença e o acórdão embargado quanto à fixação de honorários advocatícios justifica o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes.

2 - Preenchidos os requisitos do art. 85, §11, do CPC, é cabível a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, independentemente de provocação da parte.

3 - A matéria relativa aos honorários sucumbenciais é de ordem pública e pode ser revista de ofício para adequação aos parâmetros legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 3º, 8º e 11; 1.022; 1.026, §§2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no REsp 1.856.491/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.04.2021, DJe 02.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
de
Nº 8002703-70.2024.8.05.0271
que tem como embargante
LUCIANA SOUZA DE OLIVEIRA

e, como embargado

MUNICÍPIO DE CAIRU
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e o fazem de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA